Tribunal: TJDFT
Processo: 0733897-31.2018.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Ausentes as alegadas omissões e contradições na decisão colegiada, respeitante à exclusão dos danos extrapatrimoniais (a autora não podia comunicar a transferência ao DETRAN/DF, pois se tratou de venda por procuração, sendo entregue à concessionária (da qual o Réu é proprietário) o DUT assinado, em branco; requerimento de bloqueio administrativo, em 2003; compensação da culpa).

II. O acórdão ora revisto elencou suficientemente as razões de convencimento, a prevalecer conclusão jurídica contrária aos interesses do ora embargante. Com efeito, o requerimento de bloqueio administrativo do veículo perante o DETRAN/DF, realizado 5 anos após a outorga da procuração, não se mostra apto a afastar a responsabilidade da embargante, ao realizar o negócio jurídico sem a necessária cautela – item IV “E” da ementa).

III. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

IV. A ratio essendi dos embargos declaratórios é simplesmente corrigir o defeito intrínseco da decisão, e não pode ser utilizado para rediscutir o mérito e/ou refutar argumento jurídico que não satisfaz a pretensão do recorrente.

V. Ausente demonstração de qualquer defeito intrínseco ao acórdão, devida e suficientemente fundamentado (Art. 48 da Lei n. 9.099/95 c/c CPC, Art. 1.022, I e II).

VI. Embargos conhecidos e rejeitados.